Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706280-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE-RESIDENCIAL CIDADE INDUSTRIAL LTDA APELADO: JOEL RAIMUNDO DE SIQUEIRA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se efetuou o pagamento do IPTU durante o período de vigência do contrato, em caso afirmativo, juntar os comprovantes de pagamento. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator